Tribunal: TJMT
Processo: 1011988-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011988-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.272.721-69 (ADVOGADO), CLEOMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 568.357.361-00 (AGRAVANTE), ILUSTRÍSSIMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHEIRO TUTELAR - ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA POSSE COMO CONSELHEIRO TUTELAR – INVIABILIDADE – DECLARAÇÃO DE NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLÍTICO-PARTIDÁRIA NO ATO DA INSCRIÇÃO NO CERTAME – CONSTATAÇÃO POSTERIOR DE FILIAÇÃO A PARTIDO POLÍTICO – DESATENDIMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS – EXIGÊNCIA QUE ABRANGE A FILIAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez não atendida a exigência, prevista em edital, de que o candidato a Conselheiro Tutelar não exerça atividade político-partidária, correta a decisão que, considerando ausentes os requisitos legais necessários, indefere pedido de liminar visando à anulação do ato administrativo que nega ao demandante a posse no referido cargo.

2.
A expressão “atividade político-partidária” compreende qualquer ato que se refira à filiação partidária, participação em campanhas eleitorais, exercício de cargos ou funções nos órgãos dos partidos políticos e o registro de candidatura em pleito eleitoral.

3. Segundo entendimento da jurisprudência pátria,
“(...)

A proibição do exercício de atividade político-partidária por membro do conselho tutelar constitui-se em medida que visa a garantir a impessoalidade e a imparcialidade no exercício de função pública, não violando a liberdade de associação assegurada na Constituição da República. 4. A liberdade de filiação a partido político não impede o legislador de vedar o exercício de atividade político-partidária por ocupantes de cargos e funções públicas. Harmonização entre a liberdade de filiação a partido político e os princípios da impessoalidade e imparcialidade”.

(TJRS, ADI 70026092189, Órgão Especial, Julg. 06/04/2009).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Cleomar Ribeiro da Silva
contra a interlocutória que, no mandado de segurança impetrado em face de ato do
Secretário Municipal de Assistência Social em Substituição – Higor Fauber Lemes de Oliveira
(Autos no 1000051-95.2020.8.11.0006), indeferiu a liminar por meio do qual o agravante buscava a
anulação da decisão administrativa que negou a sua posse como Conselheiro Tutelar no Município de Cáceres
(Id 45357491, p. 2/7).

Nas razões o recorrente sustentou a reforma da decisão recorrida, alegando que a exigência de declaração de não exercício de atividade político-partidária contida no Edital no 003/2019, que versa sobre a Convocação para o Processo de Escolha para Membros do Conselho Tutelar de Cáceres/MT, bem como na Lei municipal no 2.473/2015, viola a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Resolução do CONANDA no 139/2010.

Discorre sobre a legislação que disciplina o processo de escolha de membros do Conselho Tutelar e defende que o
“brasileiro, NOS TERMOS DA LEI, não pode ser impedido de ser filiado a um partido político. A filiação é um dos mais importantes direitos de cidadania de nossa civilização. E nenhum candidato a conselheiro tutelar pode ser proibido de se candidatar por se haver filiado a um partido de sua livre escolha”.

Invoca, nessa linha, o princípio da legalidade e a ausência de lei federal proibindo o candidato a Conselheiro Tutelar de ter filiação partidária, sendo a liberdade de associação um direito reconhecido pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, pela Convenção Americana de Direitos Humanos e pelo art. 5o, XVII, da Constituição Federal.

Assevera que
“É CONFUNDINDO filiação partidária de candidato a conselheiro, com O ADESTRAMENTO de candidatos a interesses, conveniências e mancomunações partidárias. Tanto o candidato quanto o conselheiro, filiados ou não, devem exercer o princípio DA IMPESSOALIDADE, ao lado dos princípios (art. 37 da Constituição) da legalidade, da publicidade, da eficiência e da moralidade”.

Expõe, neste contexto, que
“a filiação partidária, segundo Luciano Olavo, é uma das condições para se tornar candidato, de elegibilidade. É quando o eleitor adere a um partido Político (CF, 14, §3o, V; Lei 9.096/95), consoante lhe assegura o inciso IV do art. 5o da CF/, podendo ou não desempenhar (exercer) ações resultantes da filiação”
, concluindo que
“Estar ‘filiado’ a um partido político, não implica em exercer atividades políticas partidárias, que as vezes pode começar até antes da filiação a um partido”.

Lembra, na sequência, que nem o ECA nem o CONANDA vedam, expressamente, a filiação político-partidária e que
“a questão posta em análise, em seus detalhes, precisa de harmonização de entendimento, pois atualmente, não existe uma norma clara sobre se a exigência de não exercer atividade político-partidária no momento da inscrição em processos seletivos de conselheiros tutelares, é excessiva ou não, definindo-se claramente o que vem a ser, para o caso, atividade político-partidária, e quando é necessária a desfiliação para o exercício do cargo ou no momento da inscrição (...)”.

Afirma que não é mais filiado a partido algum e pleiteia a concessão de efeito ativo, destacando que
“sofrerá dano irreparável ou de difícil reparação, haja em vista que a há impossibilidade de se exercer o mandato para o qual foi eleito, tornando inútil, no futuro, uma decisão favorável, pois o mandato é por quatro anos. Por outro lado, a concessão da nomeação e posse não ensejerá nenhum dano a administração pública que terá um conselheiro tutelar atuante, prestando o serviço para o qual foi eleito, podendo ser avaliado em sua função, não causando dano ao erário e nem a sociedade”
.

Por fim, requer o provimento do recurso
“no sentido de reformar a decisão proferida em 1a instância, deferindo a segurança ora perseguida ao agravante, confirmando-se os pedidos formulados acima, em sede de pedido liminar, utilizando-se, se assim entender vossa excelência a teoria da causa madura”.
(Id 45357478)

O efeito ativo pretendido foi indeferido em decisão fundamentada acostada ao Id 45608965, sendo interposto agravo interno, o qual, por sua vez, foi desprovido pelo colegiado desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (Id 57779983).

Em contrarrazões, o Município de Cáceres, após refutar as teses do recorrente, pleiteou o desprovimento do recurso (Id 50696963).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer lançado no Id 59571991, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Volta-se o presente recurso contra a decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança impetrado pelo agravante com vistas a obter a anulação da decisão administrativa que negou a sua posse como Conselheiro Tutelar no Município de Cáceres, sob os seguintes fundamentos,
verbis
:

“(...) 20. Na espécie, cuida-se de ação mandamental versando sobre o processo de escolha dos membros do conselho tutelar. Sobre o tema, dispõe o artigo 139 da Lei n. 8.069/1990 [Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências], vejamos:

“Art. 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público.”

21. A Lei Municipal n. 2.473/2015 [que estabelece regras para composição e funcionamento do conselho tutelar de Cáceres], dispôs os requisitos cumulativos para ingresso no cargo, dentre eles o não exercício de atividades políticopartidárias, função em órgão de partido político ou direção de entidades sindicais (art. 42, inciso VIII).

22. Estabelece a legislação local que os requisitos previstos no inciso VIII do artigo mencionado deverão ser comprovados mediante declaração assinada pelo próprio candidato, no momento da inscrição (§1o).

23. Descreve, ainda, que o descumprimento de qualquer dos requisitos ensejará o cancelamento da inscrição e dos atos dela decorrentes (§2o).

24. Ao analisar os autos, verifico que o edital n. 003/2019 [convocação para o processo de escolha dos conselhos tutelares de Cáceres] constou expressamente os requisitos exigidos pela legislação local, conforme item 3.2.8.

25. Lado outro, é de conhecimento deste juízo a existência da declaração de não exercício de atividades político-partidárias prestada pelo Impetrante no bojo do mandado de segurança n. 1003312-05.2019.811.0006, também em trâmite nesta vara, protocolada junto ao CMDCA quando da inscrição do processo de escolha de conselheiros tutelares em apreço (documento de id 22174701, pág. 1).

26. Naqueles autos, foi carreada certidão expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral informando filiação partidária pelo Impetrante (documento de id 22174701, pág. 2).

27. O artigo 39, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

28. Vislumbro, a priori, que a exigência legal de não exercício de atividades político-partidárias pretende assegurar a impessoalidade e imparcialidade no exercício da atividade pública.

(...)

30. Nesse ínterim, compulsando os autos e analisando os documentos acostados, vejo que “a plausibilidade do direito invocado” resta incerta, não encontrando-se totalmente comprovada, ao menos em sede de cognição sumária.

31. Desta forma, este juízo não encontra-se totalmente convencido acerca da existência do “fumus boni iuris” para conceder a liminar pleiteada.

32. Com relação ao “periculum in mora” este também não se faz presente, ante a ausência de demonstração do “fumus boni iuris”.

33. Desta maneira, não vislumbro a presença do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora” na situação fática narrada, bem como pelos documentos trazidos aos autos, a caracterizar-lhe a plausibilidade do direito invocado e a urgência e o perigo de dano de difícil reparação, que autorizariam e justificariam a concessão da liminar.

34. Com essas considerações e fundamentos, INDEFIRO a medida liminar requerida”
. (Id 45357491, p. 2/7).

Após analisar detidamente os autos, tenho que esta decisão não merece reforma.

Como se sabe, o edital é a lei interna do concurso público ou processo seletivo e a seus termos e procedimentos vinculam-se não só a Administração, mas também os candidatos, podendo estes, antes que se inicie o certame propriamente dito, impugná-lo, a fim de corrigir erros e eventuais ilegalidades em seu conteúdo.

No caso dos autos, ao tratar do ingresso e requisitos exigidos paro o exercício da função de Conselheiro Tutelar, o item 3.2.8 do Edital no 003/2019, escudado no art. 42, VIII, da Lei municipal no 2.473/2015, estabelece a impossibilidade de os candidatos exercerem atividades político-partidárias, veja-se:

“3. DO INGRESSO E REQUISITOS EXIGIDOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR

3.1. Poderão concorrer ao Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Cáceres os interessados que, na data da inscrição, preencherem cumulativamente os requisitos exigidos por este edital.

3.2. Consiste em requisitos para a nomeação ao cargo:

(...)

3.2.8.
Não exercer atividades político–partidárias, função em órgão de partido político ou direção de entidades sindicais
;”
Grifei.

De igual modo, ao regulamentar a primeira etapa do processo seletivo, relativamente à inscrição e entrega de documentos, o instrumento convocatório reitera, no item 9.5.8, a necessidade de o candidato apresentar,
no ato da inscrição
, documento comprobatório de não exercício de atividade político-partidário, veja-se:

9. DA PRIMEIRA ETAPA - DA INSCRIÇÃO E ENTREGA DOS DOCUMENTOS

(...)

9.5.
No ato da inscrição o candidato deverá apresentar
original e cópia dos documentos em duas vias para fé e contrafé:

(...)

9.5.8.
Declaração de que não exerce atividades político–partidárias
, função em órgão de partido político ou direção de entidades sindicais, assinada pelo candidato;”

Nada obstante,
in casu
, restou evidenciado que, apesar de o recorrente ter declarado não exercer atividade político-partidária no ato de inscrição no certame, foi detectado, posteriormente, que o mesmo se encontrava filiado a partido político desde 2002 (PCdoB), contrariando, voluntariamente, as regras editalícias.

Nesse contexto, ainda que o referido edital não especifique a abrangência da expressão “atividade político-partidária”, conclui-se que ela compreende qualquer ato que se refira à filiação partidária, participação em campanhas eleitorais, exercício de cargos ou funções nos órgãos dos partidos políticos e o registro de candidatura em pleito eleitoral.

Corroborando este entendimento, vejam-se os seguintes julgados em feitos análogos,
verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 34/1994 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA LEGISLATIVA DO CHEFE DO PODER EXERCUTIVO PARA REQUISIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. PRERROGATIVAS DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM EXERCÍCIO NÃO SÃO EXTENSÍVEIS AOS APOSENTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FILIAÇÃO POLÍTICO-PARTIDÁRIA, DE EXERCÍCIO DE CARGO ELETIVO E DE FUNÇÃO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PROCEDÊNCIA. 1. (...) 4.
Não há possibilidade de filiação político-partidária, de exercício de cargo eletivo e de função no âmbito do Poder Executivo, por membros do Ministério Público que ingressaram na carreira após o regime jurídico instaurado pela Constituição Federal de 1988. 5. A vedação ao exercício de atividade político partidária aos membros do Ministério Público constitui causa absoluta de inelegibilidade, impedindo a filiação a partidos políticos e a disputa de qualquer cargo eletivo
, salvo se estiverem aposentados ou exonerados, independentemente de o ingresso ter sido após a EC 45/04 ou entre essa e a promulgação do texto constitucional. 6. (...). 7. Ação direta conhecida parcialmente e julgada procedente”.
(ADI 2534, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280

DIVULG 25-11-2020

PUBLIC 26-11-2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AFASTAMENTO DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. DECISÃO JUSTIFICADA
.
Estando a decisão agravada devidamente justificada, não trazendo nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade, não merecem prosperar as alegações do agravante, visto que demonstrado nos autos que a Lei Municipal prevê a perda do mandato de Conselheiro Tutelar em caso de exercício de atividade político-partidária.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 189956-92.2012.8.09.0000, Rel. DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2A CAMARA CIVEL, julgado em 26/02/2013, DJe 1263 de 14/03/2013)” Destaquei.

A exigência editalícia de não exercer atividade político-partidária, por outro lado, não implica, a meu ver, ofensa ao direito constitucional à associação e à filiação, mas decorre da possibilidade de serem instituídas condições legais para o exercício das profissões, visando, no caso específico dos Conselheiros Tutelares, que, frise-se, exercem mandato, a imparcialidade e a impessoalidade no desempenho da função pública.

Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, citado pelo douto Procurador de Justiça que atuou neste feito,
verbis
:

“AÇÃO DIRETA. LEI MUNICIPAL. CONSELHO TUTELAR. REQUISITOS. PROIBIÇÃO DE ATIVIDADE POLÍTICO-PARTIDÁRIA. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. 1. As funções administrativas devem ser exercidas com impessoalidade e imparcialidade. Art. 37, caput, da CR. 2. O legislador pode impor restrições ao exercício de cargos e empregos públicos destinadas a assegurar a impessoalidade no exercício da função pública.
3. A proibição do exercício de atividade político-partidária por membro do conselho tutelar constitui-se em medida que visa a garantir a impessoalidade e a imparcialidade no exercício de função pública, não violando a liberdade de associação assegurada na Constituição da República.

4. A liberdade de filiação a partido político não impede o legislador de vedar o exercício de atividade político-partidária por ocupantes de cargos e funções públicas. Harmonização entre a liberdade de filiação a partido político e os princípios da impessoalidade e imparcialidade. Cabe ao interessado optar pelo exercício da liberdade de filiação ou pelo exercício do cargo de conselheiro tutelar, segundo seus interesses.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, POR MAIORIA”.
(TJRS, ADI 70026092189, Órgão Especial, Julg. 06/04/2009).

Acresça-se, ainda, que sobre o tema a autora Maria Teresa de Melo Ribeiro, em sua obra sobre o princípio da imparcialidade administrativa, expõe que a proibição do exercício de atividade político-partidária
“afasta a politização dos funcionários e garante a independência e a neutralidade política da Administração Pública e de seus funcionários”.
(RIBEIRO, Maria Teresa de Melo.
O princípio da imparcialidade da Administração Pública
. Livraria Almedina. Coimbra. 1996. p. 85).

Não fosse isso o bastante, ressai dos autos que o recorrente somente participou das provas escritas no processo de escolha dos Conselheiros Tutelares de Cáceres em razão de autorização judicial, concedida liminarmente no Mandado de Segurança no 1003312-05.2019.8.11.0006, por ele outrora impetrado.

Porém, examinando os autos do referido
mandamus –
referido
en passant
na decisão agravada –, verifica-se que o mesmo
já foi sentenciado pela denegação da ordem e revogação da liminar então deferida
, estando, atualmente, na fase recursal.

Destarte, a negativa de posse do impetrante-agravante em razão do descumprimento do requisito de não exercer atividade político-partidária no momento da inscrição ao processo seletivo não se revela, nesta senda perfunctória, ato arbitrário e ilegal, devendo ser ressaltado que, nos termos do item 3.4. do Edital no 003/2019,
“Verificado, a qualquer tempo, o descumprimento de qualquer dos requisitos mencionados neste item
[3],
a inscrição do candidato, ainda que já deferida, e todos os atos dela decorrentes, inclusive de nomeação, serão cancelados”
.

Nesse contexto, o fato de o recorrente atualmente não ser filiado a qualquer político não tem o condão, por ora, de levar à reforma da decisão recorrida, pois, conforme visto, tal condição deveria existir por ocasião da realização da inscrição no certame (22/4 a 17/5/2019), o que só ocorreu em 20/5/2020, conforme se vê da Certidão no 0164347/2020, expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (Id 45357493).

Por todo o exposto, tenho que não restou evidenciado o requisito relativo à probabilidade do direito invocado pelo impetrante (
fumus boni iuris
), apto à concessão da liminar na ação mandamental, como bem entendeu o magistrado de piso.

Por fim, a despeito de a ausência de quaisquer dos requisitos legais necessários já conduzir ao indeferimento do pleito liminar, tem-se que como indemonstrada, também, a
possibilidade de ineficácia da medida, acaso concedida apenas por ocasião do mérito do mandado de segurança (art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009), pois
o mandato para o exercício da função de Conselheiro Tutelar é de quatro anos, com possibilidade de uma recondução por igual período, nos termos do art. 41 da Lei municipal no 2.473, de 29 de abril de 2015.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não merece prosperar.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por Cleomar Ribeiro da Silva, mantendo alterada, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021